Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-95.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800933-95.2022.8.14.0003

APELANTE: ADENILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 08000933-95.2022.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ALENQUER
/PA

APELANTE: ADENILSON RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
HINDEMBURGO DE MOURA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO

155,

§4º, I
C/C 69 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ASSIM, AS COMPENSO, RAZÃO PELA QUAL, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.

3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE O CONCURSO MATERIAL, ASSIM, SOMO AS PENAS, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM

04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
(COMO FIXADO NA SENTENÇA,
PARA NÃO VIOLAR O PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2.

OCORRÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA ASSIM COMO NA SENTENÇA. PEDIDO DE ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NÃO ACOLHIMENTO.
AO DOSAR A PENA ESTA RELATORA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, PROMOVENDO A COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, CONFORME PREVISÃO DA SÚMULA 585 DO STJ. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

3.
DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, REJEITA-SE A CARACTERIZAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IN CASU,
O ACUSADO É REINCIDENTE,
SITUAÇÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA FIGURA PRIVILEGIADA DO FURTO, JÁ QUE NÃO É PRIMÁRIO. EM SEGUNDO LUGAR, OS BENS SUBTRAÍDOS, CONSISTENTES EM UMA ROÇADEIRA DA MARCA STHILL E UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, redirecionando a pena-base ao mínimo legal, alterando a pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão no regime Semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, como posto na Sentença, para não violar o princípio do
non reformatio in pejus
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 25
de
setembro
de 202
3 a 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
02
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADENILSON RODRIGUES DA SILVA

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer/PA
(ID nº 13105913) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
05
(cinco) anos de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Narrou a denúncia
(fls. 121/122, ID n° 13105868), em síntese que, no dia
28/07/2022, por volta das 07h30min, no Ramal do Escondido, o ora denunciado, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante arrombamento, subtraiu uma roçadeira Sthill FS160, nº de série 370859473, de propriedade da vítima Anderson da Silva Gama.

Conforme apurado, ainda no mesmo dia, o ora denunciado se dirigiu para o Ramal vai quem quer e, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu um aparelho celular Motorola, vermelho, do interior da residência da vítima Marcia Portela Marinho.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ADENILSON RODRIGUES DA SILVA
como incurso no
Art.

155, §4º, I c/c 69, ambos
do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 203/214, ID nº 13105920), o recorrente pugnou
pelo redirecionamento da pena-base ao mínimo legal e, caso improcedente o pedido, pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância negativada, requereu ainda o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, em razão da incidência da atenuante da confissão, e, por fim, pela aplicação do tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 222/226, ID nº 13105926), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 241/247, ID nº 14447965), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos
.

Processo recebido por redistribuição
em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (TJPA-MEM-2023/31195).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
conduta social,
a
personalidade
e os
motivos do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Com relação à
conduta social
e
personalidade
, o juiz as majorou sob alegação de que o acusado detinha
uma vida que segue a linha de pequenos delitos, sendo conhecido por todos na comunidade como pessoa inidônea,
dessa forma, verifico que o ora argumento
não aprecia concretamente o resultado da ação
do
agente.

Quanto aos
motivos do crime, foram valorados pelo fato do acusado estar
porre e querer lucro fácil, a meu ver justificativa inerente ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tais circunstâncias.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão
espontânea, razão pela qual, ante a sua concorrência neutraliza-se as circunstâncias, mantendo-se a pena intermédia de 02 (três) anos, de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
:
Ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, porém presença do concurso material – artigo 69, do Código Penal, assim, promovo a somatória das penas, tornando-a concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
(como definido na Sentença, em razão da aplicação do princípio
non reformatio in pejus
).

Considerando a quantidade da pena em concreto, a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, bem como ser o apelante reincidente, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o apelante é reincidente.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

2. OCORRÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ASSIM COMO NA SENTENÇA. PEDIDO DE ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu que caso a pena-base fosse direcionada ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim a pena seja direcionada abaixo do mínimo legal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Quanto ao crime de furto qualificado, ao ser direcionada a pena ao mínimo legal, fora considerado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no patamar de 02 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão, e da reincidência, esta relatora, assim como a magistrada sentenciante, aplicou o entendimento da Súmula 585 do STJ, a qual descreve que:
“
ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”,
permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO
. 1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - Na caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2026653 SP 2022/0288931-3, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante, sem contar que esta foi compensada com a agravante da reincidência.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO
. 1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. 2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes. 3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime". 4 - No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse. 5 - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2026653 SP 2022/0288931-3, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Quanto ao pedido de direcionar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, adianto que também não acolho o ora pedido.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3.
DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.

A defesa aduziu que as consequências do crime não foram relevantes, não representando severo prejuízo material aos proprietários dos bens, bem como os bens foram devidamente restituídos diante da colaboração do apelante, além de ser a
res furtiva
de pequeno valor, mostrando-se imprescindível aplicação do §2º do art. 155 do Código Penal, substituindo a pena de reclusão por detenção, reduzindo-a em 2/3, ante as circunstancias judiciais do caso concreto, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Não há que se falar em furto privilegiado, pois o apelante não preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 155, § 2º, do Código Penal,
in verbis
: "
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa".

Conforme informações do juízo sentenciante o acusado é reincidente
situação que afasta a incidência da figura privilegiada do furto, já que não é primário. Em segundo lugar, os bens subtraídos, consistentes em uma roçadeira da marca Sthill e um aparelho celular da marca Motorola, em nenhuma hipótese, podem ser considerados de pequeno valor.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE QUE SUBTRAIU RES FURTIVA DE VALOR SIGNIFICATIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA ESCORREITA. FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Estando a autoria delitiva satisfatoriamente comprovada pelo coeso conjunto probatório coligido durante a persecução penal, em cotejo com a inverossímil versão fática do acusado, improcede a alegação defensiva de fragilidade de provas para a condenação. 2. Tratando-se de réu reincidente, que subtraiu bens de alto valor, descabe a pretensão de afastamento da tipicidade material sob a invocação do princípio da insignificância. 3. Não preenchidos os requisitos legais do art. 155, § 2º, do Código Penal, rejeita-se a caracterização do furto privilegiado. 4. Com a fixação da pena-base no patamar legal mínimo, com posterior elevação comedida da sanção pela incidência da agravante da reincidência, inexistentes atenuantes ou outras causas de oscilação, deve ser mantida a pena estabelecida na sentença. 5. Recurso não provido.
(TJ-MG - APR: 00016211320218130049, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão no regime Semiaberto, em razão da reincidência, além de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, 03/10/2023